Tribunal: TJDFT
Processo: 0725654-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Processo : 0725654-98.2022.8.07.0003 DESPACHO A parte autora-embargada comparece aos autos para requerer a expedição de alvará de levantamento, considerando que os declaratórios opostos pela parte contrária versam tão somente sobre a condenação em honorários advocatícios (id. 54114057). Nada a prover sobre o petitório. O Tribunal faz juízo de revisão, e não o de execução, na eventualidade de a parte buscar o cumprimento provisório da sentença. Assim, não se tratando de execução de competência originária do Tribunal, não cabe o pedido relacionado ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta relatoria, consoante o art. 87, inc. XI, do RITJDFT. Ademais, como não se trata de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, do RITJDFT. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e voto. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator